Tribunal: TJES
Processo: 0000173-82.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000173-82.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYVISSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. TENTATIVA DE INCÊNDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 140, 147, § 1º, e 250, na forma do art. 14, inciso II, c/c arts. 69 e 71, todos do Código Penal, bem como pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe as penas de 3 anos e 9 meses de reclusão, 3 meses de detenção, 27 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Segundo a acusação, no contexto de violência doméstica e familiar, o recorrente, ciente da vigência de medidas protetivas de urgência, aproximou-se da residência da ofendida, descumpriu a ordem judicial de distanciamento, tentou incendiá-la em duas ocasiões, proferiu ofensas verbais e a ameaçou de novo atentado incendiário.

Nas razões recursais, o recorrente sustentou ausência de materialidade, insuficiência probatória, atipicidade das condutas, fragilidade do acervo probatório, inaplicabilidade da condenação fundada na palavra isolada da vítima, incidência do princípio do in dubio pro reo e impossibilidade de fixação de indenização por danos morais. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, e a exclusão da reparação civil.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de injúria, ameaça, tentativa de incêndio e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) saber se a embriaguez voluntária, as condições pessoais do recorrente e a alegada fragilidade da prova afastam o dolo ou a tipicidade das condutas; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre as duas tentativas de incêndio; e (iv) saber se deve ser afastada a reparação mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, a pretensão absolutória não prospera, pois a sentença examinou adequadamente o acervo probatório e extraiu conclusão compatível com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A materialidade e a autoria foram consideradas suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência, pela existência de medida protetiva vigente, pela prova oral judicializada e pela confissão parcial do próprio acusado, em conjunto harmônico e convergente.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente, linear e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso, com confirmação por testemunhas, policiais militares e pela confissão parcial do recorrente.

O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 tem natureza formal, consumando-se com o descumprimento consciente da medida protetiva. Demonstradas a ciência da ordem judicial e a aproximação indevida da residência da ofendida, subsiste a condenação.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, inexistindo prova de estado patológico apto a suprimir a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente. As condições pessoais favoráveis do recorrente não afastam fato típico comprovado, podendo ter relevância apenas na dosimetria, quando cabível.

Quanto ao crime de injúria, as expressões ofensivas dirigidas à vítima, no contexto de violência doméstica, configuram ataque à dignidade e ao decoro, sendo suficiente a prova oral firme e coerente para amparar a condenação.

Em relação ao crime de ameaça, a promessa de atear fogo no imóvel quando surgisse oportunidade, em contexto de tentativas concretas já iniciadas, revela mal grave, real e idôneo, apto a incutir temor fundado na vítima.

No tocante ao art. 250 c/c art. 14, II, do Código Penal, a prova judicializada demonstrou que o recorrente ateou fogo em material combustível e o colocou na porta da residência, além de, no dia seguinte, lançar material em chamas pela janela do imóvel. A não consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a intervenção de terceiros, o que caracteriza a tentativa.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 71 do Código Penal, pois as duas tentativas de incêndio ocorreram em dias sucessivos, contra a mesma vítima, no mesmo local e mediante modo de execução semelhante, evidenciando unidade de desígnios e vínculo objetivo entre as condutas.

Não incide o princípio do in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório é coeso e suficiente, inexistindo dúvida razoável após a valoração integral das provas.

A reparação mínima por danos morais, fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida, pois, em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre do próprio fato criminoso, especialmente quando evidenciadas agressões verbais, ameaça séria, descumprimento de medida protetiva e tentativa reiterada de incendiar a residência da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória, inclusive quanto à indenização mínima por danos morais.

Tese de julgamento: a palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção; o descumprimento consciente de medida protetiva configura o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, de natureza formal; a embriaguez voluntária não exclui dolo nem imputabilidade penal; e é cabível a fixação de reparação mínima por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, quando o abalo extrapatrimonial decorre diretamente da prática dos delitos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 24-A da Lei nº 11.340/2006, 28, II, 69, 71, 140, 147, § 1º, e 250; Código de Processo Penal, arts. 386, III e VII, e 387, IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-82.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYVISSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000173-82.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYVISSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. TENTATIVA DE INCÊNDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 140, 147, § 1º, e 250, na forma do art. 14, inciso II, c/c arts. 69 e 71, todos do Código Penal, bem como pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe as penas de 3 anos e 9 meses de reclusão, 3 meses de detenção, 27 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Segundo a acusação, no contexto de violência doméstica e familiar, o recorrente, ciente da vigência de medidas protetivas de urgência, aproximou-se da residência da ofendida, descumpriu a ordem judicial de distanciamento, tentou incendiá-la em duas ocasiões, proferiu ofensas verbais e a ameaçou de novo atentado incendiário.

Nas razões recursais, o recorrente sustentou ausência de materialidade, insuficiência probatória, atipicidade das condutas, fragilidade do acervo probatório, inaplicabilidade da condenação fundada na palavra isolada da vítima, incidência do princípio do in dubio pro reo e impossibilidade de fixação de indenização por danos morais. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, e a exclusão da reparação civil.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de injúria, ameaça, tentativa de incêndio e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) saber se a embriaguez voluntária, as condições pessoais do recorrente e a alegada fragilidade da prova afastam o dolo ou a tipicidade das condutas; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre as duas tentativas de incêndio; e (iv) saber se deve ser afastada a reparação mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, a pretensão absolutória não prospera, pois a sentença examinou adequadamente o acervo probatório e extraiu conclusão compatível com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A materialidade e a autoria foram consideradas suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência, pela existência de medida protetiva vigente, pela prova oral judicializada e pela confissão parcial do próprio acusado, em conjunto harmônico e convergente.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente, linear e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso, com confirmação por testemunhas, policiais militares e pela confissão parcial do recorrente.

O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 tem natureza formal, consumando-se com o descumprimento consciente da medida protetiva. Demonstradas a ciência da ordem judicial e a aproximação indevida da residência da ofendida, subsiste a condenação.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, inexistindo prova de estado patológico apto a suprimir a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente. As condições pessoais favoráveis do recorrente não afastam fato típico comprovado, podendo ter relevância apenas na dosimetria, quando cabível.

Quanto ao crime de injúria, as expressões ofensivas dirigidas à vítima, no contexto de violência doméstica, configuram ataque à dignidade e ao decoro, sendo suficiente a prova oral firme e coerente para amparar a condenação.

Em relação ao crime de ameaça, a promessa de atear fogo no imóvel quando surgisse oportunidade, em contexto de tentativas concretas já iniciadas, revela mal grave, real e idôneo, apto a incutir temor fundado na vítima.

No tocante ao art. 250 c/c art. 14, II, do Código Penal, a prova judicializada demonstrou que o recorrente ateou fogo em material combustível e o colocou na porta da residência, além de, no dia seguinte, lançar material em chamas pela janela do imóvel. A não consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a intervenção de terceiros, o que caracteriza a tentativa.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 71 do Código Penal, pois as duas tentativas de incêndio ocorreram em dias sucessivos, contra a mesma vítima, no mesmo local e mediante modo de execução semelhante, evidenciando unidade de desígnios e vínculo objetivo entre as condutas.

Não incide o princípio do in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório é coeso e suficiente, inexistindo dúvida razoável após a valoração integral das provas.

A reparação mínima por danos morais, fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida, pois, em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre do próprio fato criminoso, especialmente quando evidenciadas agressões verbais, ameaça séria, descumprimento de medida protetiva e tentativa reiterada de incendiar a residência da vítima.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória, inclusive quanto à indenização mínima por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 24-A da Lei nº 11.340/2006, 28, II, 69, 71, 140, 147, § 1º, e 250; Código de Processo Penal, arts. 386, III e VII, e 387, IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Dayvisson Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 140, 147, § 1º, e 250, na forma do art. 14, inciso II, c/c arts. 69 e 71, todos do Código Penal, bem como pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe as penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, 27 (vinte e sete) dias-multa e, ainda, indenização por danos morais em favor da vítima I.D.S.C.S., no valor de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência de materialidade e de tipicidade das condutas imputadas, afirmando inexistirem provas suficientes de que o recorrente tenha ameaçado ou injuriado a vítima, tampouco tentado atear fogo na residência.

Aduz que a condenação não pode subsistir com base em contexto probatório reputado frágil, especialmente porque, a seu ver, a palavra da ofendida, quando desacompanhada de outros elementos idôneos, não é bastante para amparar decreto condenatório.

Invoca, ainda, o princípio do in
dubio pro reo
, bem como a tese de que os fatos não ocorreram da forma narrada na acusação, alegando que o recorrente não é pessoa violenta, é trabalhador, é alcoolista e não desejou causar mal à vítima ou às filhas dela, atribuindo o episódio a situação isolada de ingestão de bebida alcoólica e descontrole emocional.

A defesa também impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que não houve comprovação concreta de abalo efetivo a direito da personalidade da ofendida, razão pela qual requer a exclusão da reparação civil fixada na sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de absolver o recorrente das imputações relativas aos arts. 140, 147, § 1º, e 250, na forma do art. 14, inciso II, c/c arts. 71 e 69, todos do Código Penal, bem como do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, além de afastar a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, com manutenção do édito condenatório.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000173-82.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYVISSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por Dayvisson Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 140, 147, § 1º, e 250, na forma do art. 14, inciso II, c/c arts. 69 e 71, todos do Código Penal, bem como pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe as penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, 27 (vinte e sete) dias-multa e, ainda, indenização por danos morais em favor da vítima I.D.S.C.S., no valor de R$ 5.000,00.

Segundo a denúncia, no contexto de violência doméstica e familiar, o réu, ciente da existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, descumpriu a ordem judicial de distanciamento, aproximou-se da residência da vítima, tentou incendiá-la em duas ocasiões sucessivas, proferiu ofensas verbais e a ameaçou de novo atentado incendiário.

Pretende a recorrente, em síntese, a reforma integral do édito condenatório, sob a alegação de ausência de materialidade, insuficiência probatória, atipicidade das condutas e fragilidade do acervo produzido.

Sustenta que a condenação teria sido lastreada, em essência, na palavra da vítima, reputada isolada e insuficiente. Acrescenta que o réu é trabalhador, alcoolista, não violento, pai de filho menor, e que não teria desejado causar mal à ofendida ou às filhas dela, atribuindo fatos a episódio isolado de ingestão alcoólica e descontrole emocional.

Ao final, requer absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, e o afastamento da reparação mínima fixada a título de dano moral.

Razão não lhe assiste.

A sentença examinou o acervo probatório com correção e extraiu conclusão consentânea com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A materialidade e autoria restaram suficientemente demonstradas por boletim de ocorrência, existência de medida protetiva vigente, prova oral judicializada e confissão parcial do próprio acusado.

A narrativa acusatória não se limitou a afirmação genérica.

Desde o início, descreveu a sequência concreta de atos: o descumprimento de medida protetiva, a aproximação indevida da residência da ofendida, duas tentativas sucessivas de incêndio, as ofensas verbais e a ameaça de novo atentado incendiário. Essa dinâmica foi reproduzida de forma firme pela vítima e recebeu corroboração externa por testemunhas e pelo interrogatório.

Em sede policial, a ofendida relatou:

“que tem uma medida protetiva em desfavor de Dayvisson Ferreira da silva; que a medida foi concedida no dia 03/12/2024; que Dayvisson tem conhecimento sobre a medida deferida; que no dia 08/12/2024 Dayvisson tentou colocar fogo na residência da declarante; que para tanto, Dayvisson ateou fogo no lixo e colocou na porta da casa; que o vizinho apagou o fogo; que no dia 09/12/2024, Dayvisson tentou novamente atear fogo na residência da declarante e dessa vez colocou fogo em uma porção de lixo e jogou pela janela, para dentro do imóvel; que a filha da declarante, Maria Stephanie, de 17 anos, viu Dayvisson jogando o fogo para dentro da janela e avisou à declarante; que na oportunidade, Dayvisson também xingou a declarante de 'safada', 'vagabunda', e ameaçou atear fogo no imóvel quando tiver oportunidade”.

Em juízo, manteve linha narrativa coesa, sem contradições relevantes, ao afirmar que:

“queria terminar com o acusado, mas que ele não estava aceitando o término; que no dia dos fatos, o acusado chegou em sua casa e começou a discutir e lhe ofender; que o acusado se descontrolou; que o acusado jogava lixo na porta de sua casa e saia correndo; que da última vez, o acusado jogou lixo na porta de sua casa e colocou fogo; que o seu vizinho desceu e fez o acusado apagar o fogo; neste mesmo dia, mais tarde, o acusado colocou fogo no lixo e arremessou na janela do quarto de sua filha”.

Não há, nesse depoimento, traço de improviso, dubiedade ou vacilação apto a comprometer credibilidade. Ao contrário, constata-se relato linear, detalhado e compatível com o contexto retratado nas demais provas.

É bem verdade que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume relevo especial. Isso, contudo, não dispensa exame crítico do conjunto. Aqui, esse exame reforça o juízo condenatório, porque a fala da ofendida não permaneceu isolada.

O policial militar Neyblasco Cruz de Sá confirmou atendimento da ocorrência e declarou:

“que por determinação do copom, seguimos até o bairro Guararema, onde à senhora Isabela da Silva Campos Santos, nos relatou que Dayvisson Ferreira, que é seu ex-namorado, está a ameaçando e ainda tentou atear fogo na sua residência. vale ressaltar que essa ocorrência já teve vários atendimentos da Policia Militar, sendo que esta guarnição já conduziu o acusado, Dayvisson, pelo mesmo motivo, juntamente com a vítima”.

Esclareceu ainda:

“que na data do dia 09/12/2024, a vítima relatou ter sido ameaçada e que Dayvisson teria tentado atear fogo em sua residência; que ao chegar no local, Dayvisson já estava distante, tentando se esconder em um terreno; que do terreno onde Dayvisson fora encontrado até a casa vítima dá uns 200 a 300 metros de distância”.

Essa prova revela dado objetivo de relevo: o réu foi localizado nas proximidades da residência, em faixa incompatível com ordem judicial de afastamento.

Logo, a alegação defensiva de atipicidade quanto ao art. 24-A da Lei Maria da Penha não subsiste. O tipo penal em questão possui natureza formal. Basta o descumprimento consciente da ordem judicial. A ciência da medida e a aproximação indevida foram demonstradas.

No mesmo sentido, o policial Alex Sander Messias Barbosa afirmou

“que já atendeu diversas vezes ocorrências da vítima; que o acusado xingava a vítima; que a vítima informou que o acusado tentou atear fogo em sua casa”.

Ainda que não tenha presenciado todos os núcleos executórios, a fala corrobora histórico de violência, perseguição e agressões verbais, além de conferir verossimilhança ao relato da ofendida.

A testemunha Lucca Mongarda Sevidanes, vizinho da vítima, forneceu elemento decisivo para afastar tese de condenação fundada exclusivamente na palavra da ofendida. Em juízo, declarou:

“que era vizinho da vítima; que estava estudando no dia e viu o acusado ateando fogo na porta de sua casa; que mora em cima da casa da vítima; que o fogo não ofereceu risco a casa; que o fogo estava um passo à frente da porta; que o acusado colocava fogo quando tinha outro homem na casa da vítima; que todas as vezes, o acusado estava alcoolizado”.

Esse depoimento merece destaque. Trata-se de testemunha presencial, sem notícia de animosidade prévia contra o acusado e sem interesse direto no desfecho. Ao afirmar que viu o réu “ateando fogo na porta”, remove por completo pretensão defensiva de negar exteriorização da conduta.

A tentativa de desqualificar acervo por suposta ausência de prova da materialidade não resiste a essa constatação.

O próprio acusado, ademais, longe de infirmar versão acusatória, acabou por confirmá-la em parte substancial. Consta do interrogatório:

“informou ser verdade o que a vítima relatou; informou que estava alcoolizado, mas que não pretendia machucar ninguém; que fez um ato infantil; que só colocou fogo uma vez na casa da vítima; que descumpriu a medida protetiva por uma ato infantil”.

A confissão parcial, ainda que acompanhada de esforço de minimização, possui forte densidade incriminatória. O réu admite descumprimento da medida protetiva e reconhece ter ateado fogo na casa da vítima. A controvérsia, portanto, não gira em torno de negativa absoluta da conduta, mas de tentativa de reduzir gravidade, atribuindo fatos a infantilidade e embriaguez.

Também não procede a tese de ausência de dolo.

A defesa sustenta que o recorrente é alcoolista, trabalhador, não violento, e que não desejou causar mal à vítima ou às filhas dela.

Ocorre que elemento subjetivo se extrai de circunstâncias objetivas do caso. E essas circunstâncias apontam direção diversa. Houve reiteração em dias consecutivos, utilização de material em chamas junto à residência, arremesso de lixo incendiado pela janela e ameaça de repetir o ato “quando tiver oportunidade”.

Nada disso se harmoniza com comportamento desprovido de vontade consciente.

A embriaguez voluntária tampouco afasta dolo nem exclui imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Ao contrário, a própria narrativa defensiva revela a ingestão alcoólica prévia, sem qualquer demonstração de estado patológico apto a suprimir a capacidade de entendimento ou autodeterminação.

O que se vê é a tentativa de converter causa de maior reprovabilidade em exculpante indevida.

A alegação de que o réu seria pessoa trabalhadora, pai de filho menor e desprovido de histórico de periculosidade não interfere no juízo de tipicidade, autoria ou materialidade.

As condições pessoais favoráveis podem ter relevância em dosimetria, quando juridicamente adequadas, mas não anulam fato típico comprovado.

No tocante ao crime de injúria, a prova também é segura.

A ofendida relatou ter sido chamada de “safada” e “vagabunda”. Tais expressões, no contexto de violência doméstica, não constituem mero destempero trivial. Traduzem ataque frontal à dignidade e ao decoro.

Não há exigência de prova técnica para esse delito. A prova oral, quando firme e coerente, basta. Aqui, mais que isso, há inserção das ofensas em contexto mais amplo de perseguição, hostilidade e intimidação.

Quanto ao crime de ameaça, o quadro também é nítido. A vítima informou que o acusado “ameaçou atear fogo no imóvel quando tiver oportunidade”.

Não se trata de frase vaga ou inofensiva. A promessa de mal grave vinha acompanhada de tentativas concretas de execução já iniciadas pelo agente.

A gravidade, portanto, não era hipotética. Era real, idônea e apta a incutir temor fundado. Tanto assim que a ofendida buscou manutenção da medida protetiva e relatou receio pela própria vida.

No ponto relativo ao art. 250 c/c art. 14, II, do Código Penal, também não há espaço para absolvição.

A defesa procura descaracterizar tentativa de incêndio sob argumento de ausência de materialidade e de insuficiência do risco. Contudo, a prova judicializada revela que o acusado ateou fogo em material combustível e o colocou na porta da residência; no dia seguinte, lançou material em chamas pela janela do imóvel. A consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dele, notadamente intervenção do vizinho e ação imediata da vítima. Trata-se de típico quadro de tentativa.

A observação da testemunha Lucca no sentido de que “o fogo não ofereceu risco a casa” ou “o fogo estava um passo à frente da porta” não elimina tipicidade.

Primeiro, porque o tipo em forma tentada exige exame do iter criminis e da idoneidade do meio empregado, não resultado consumado. Segundo, porque a própria aproximação de material em combustão à entrada da residência, em contexto de nova investida no dia seguinte com arremesso pela janela, revela capacidade concreta de progressão do resultado, frustrada por contenção imediata. O que impediu dano maior foi intervenção alheia, não desistência voluntária.

Também correta a incidência do crime continuado entre as duas tentativas de incêndio. Os fatos ocorreram em dias sucessivos, contra a mesma vítima, no mesmo local e mediante modo de execução semelhante, evidenciando vínculo objetivo e subjetivo entre condutas. A sentença, nesse ponto, observou adequadamente critérios do art. 71 do Código Penal.

Não procede, ainda, a invocação do princípio do
in dubio pro reo
. Esse postulado incide quando subsiste dúvida razoável após a valoração integral da prova. Não é o que ocorre. Ao reverso, existe convergência entre o relato da vítima, os depoimentos policiais, o testemunho presencial do vizinho e a confissão parcial do acusado. O acervo não é lacunoso. É coeso.

A defesa menciona que a palavra da vítima, quando isolada, seria insuficiente. Premissa abstratamente correta. O fato processual, porém, é outro. A palavra da ofendida não veio desacompanhada. Veio amparada por testemunha que presenciou ato de atear fogo, por policiais que confirmaram contexto de ameaça e descumprimento da medida, e pelo próprio réu, que reconheceu parcela essencial da narrativa.

Também não há como acolher o pedido subsidiário de afastamento da indenização mínima por danos morais.

A sentença fixou reparação de R$ 5.000,00 com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Em hipóteses de violência doméstica, o dano moral decorre do próprio fato criminoso, sobretudo quando a vítima é submetida a agressões verbais, ameaça séria, descumprimento de medida protetiva e tentativa reiterada de incendiar a própria residência, espaço que deveria representar proteção. Nessa moldura, o abalo extrapatrimonial é evidente.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência atual, que admite a reparação do dano moral
in re ipsa
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive no tocante à indenização mínima por danos morais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)